Tribunal: TJBA
Processo: 8006645-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006645-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros (3)

Advogado(s):LUCAS LIMA RODRIGUES, IAGO DO COUTO NERY, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE VENDA EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS.
RESCISÃO POR
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8006645-52.2021.8.05.0001,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
CARLOS PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR, SILVANA MARBACK MAGNO BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE AS
e
CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.